Tribunal: TJBA
Processo: 0536118-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536118-07.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: NELIO DE AMORIM NOVA

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA LEAL SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE. NEGATIVA INDEVIDA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO Nº 0536118-07.2017.8.05.0001
, em que figura como Apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL SA.
e
BANCO DO BRASIL S/A
, e como Apelado
NELIO DE AMORIM NOVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.
e
Banco do Brasil S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.